Tribunal: TJBA
Processo: 0501560-92.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501560-92.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gleisson Fraga dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA REGULAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO APELO, EM CONTRARIEDADE À MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, E, NO MÉRITO, PELA REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para roubo simples ou reconhecimento de participação de menor importância; revisão da dosimetria; fixação de regime aberto; e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância ou a desclassificação do delito; (iii) saber se há irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes; e (iv) saber se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e análise do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não é conhecido por ausência de interesse recursal, já que o benefício foi concedido na sentença e não houve insurgência ministerial. 4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por prova documental, depoimentos da vítima e dos policiais, além da confissão do réu, sendo suficiente o conjunto probatório para embasar a condenação. 5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes patrimoniais, notadamente quando harmônica com os demais meios de prova. 6. Inviável a absolvição por insuficiência probatória diante da robustez do acervo probatório e da apreensão do bem subtraído em poder dos agentes. 7. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, pois o recorrente atuou como coautor, sendo a sua conduta essencial, consistente na condução do veículo para a prática e fuga do crime, evidenciando divisão de tarefas. 8. Mantida a majorante do concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo liame subjetivo entre os agentes. 9. Regular a dosimetria da pena, com correta valoração negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações anteriores seja posterior ao fato, desde que os delitos sejam anteriores. 10. Inexistência de bis in idem e proporcionalidade no aumento da pena-base, seguido de compensação pela confissão na segunda fase. 11. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, em razão da quantidade da pena aplicada. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de roubo. 2. O agente que conduz veículo para assegurar a fuga em roubo atua como coautor, sendo inaplicável a causa de diminuição por participação de menor importância. 3. Condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes. 4. É incabível o conhecimento de recurso quanto a matéria já decidida favoravelmente ao réu na sentença, por ausência de interesse recursal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, 59 e 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 3051833/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC 1012435/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501560-92.2019.8.05.008, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante Gleisson Fraga dos Santos e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente o recurso interposto, negando-lhe provimento, para manter o édito condenatório em sua integralidade, nos termos do voto.